Tribunal: CARF
Processo: 10480.727542/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727542/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
DCTF. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. EFEITOS.
A retificação da DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto alterar
débitos relativos a impostos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
IRRF. DIVERGÊNCIAS APURADAS EM RELAÇÃO A VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF
E
PER/DCOMP.
LANÇAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Eventuais divergências verificadas entre informações prestadas pela própria
contribuinte ao fisco, devem ser por ela demonstradas e comprovadas. A
ausência de comprovação do recolhimento de IRRF verificada pelo fisco
importa em seu lançamento, que vai acompanhado de multa de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Os lançamentos realizados pelo contribuinte se sujeitam à homologação pela
autoridade fiscal. Constatada divergência entre valores declarados e os
recolhidos, materializa-se a infração à legislação tributária, e, existindo crédito
tributário, a multa é lançada de ofício. A denúncia espontânea é da infração, e
só afasta a multa quando o pagamento do tributo e dos juros de mora for
realizado na sua integralidade e antes de iniciado qualquer procedimento fiscal,
nos termos do art. 138 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Rejeita-se pedido de prova pericial que a autoridade julgadora entender
prescindível à solução do feito.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, E
RAZOABILIDADE.
A análise da proporcionalidade e razoabilidade implica analisar se a aplicação
da lei desbordou dos limites internos da própria norma jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727542/2017-88
Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-81-356
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Por ocasião de procedimento de Revisão Interna, foram constatadas divergências
entre os valores informados nas DIRF’s, nos DARF’s e nas DCTF’s, relativos ao Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, código 0561 (Imposto de Renda na Fonte decorrente de
Trabalho Assalariado) e código 0588 (Imposto de Renda na Fonte decorrente de trabalho sem
vínculo empregatício, exercícios 2015, 2016 e 2017, anos–calendário 2014, 2015 e 2016,
conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 09-14.

Em razão disso, foi lavrado contra a contribuinte Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado – IRRF, no valor total de R$ 874.265,80,
sendo R$ 444.532,09 a título de Imposto, R$ 333.399,06 a título de Multa de Ofício e R$
96.334,65 a título de Juros de mora, relativos aos exercícios 2015, 2016 e 2017, anos–
calendários 2014, 2015 e 2016.

De acordo com o TVF, “considerando as observações acima, bem como as
devidas retificações verificamos que apesar das DCTF’s apresentadas e DCOMP’s consideradas
remanesceram alguns períodos de apuração em que os correspondentes valores em DIRF’s
não tiveram os seus correspondentes declarados em DCTF’s ou recolhidos aos cofres da
União.” [Grifo nosso]

À e-fl. 09 consta a seguinte tabela comparativa dos valores:

Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Conforme bem detalha o relatório do acórdão recorrido:

Em 22/06/2017, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal (TIF), de e-fls.
25/26, encaminhado ao contribuinte, através do seu Domicílio Tributário
Eletrônico, em que o mesmo foi intimado a esclarecer as divergências
apontadas, relativamente ao IRRF códigos 0561 e 0588, de que tomou ciência,
através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, na data de 26/06/2017 (e-fls. 29), data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inc. III, alínea ’b’, do
Dec. no 70.235, de 1972.

5. Em 12/07/2017, o Contribuinte encaminhou a esta Fiscalização diversos
documentos (e-fls. 38/1040), tais como ‘cópias dos recibos das DIRF’s dos
anos-calendário 2014, 2015 e 2016’, ‘Cópia digitalizada do Estatuto Social e
Ata de Nomeação da Diretoria’, ‘Cópia da procuração e identificação do
procurador’ e ‘Resposta ao Termo de Intimação Fiscal, assinada pelo senhor
Elves Fabio Pereira Magalhaes, também ‘Gestor Operacional de Contabilidade’.

5.1. Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o Contribuinte informa que
o IRRF declarado em DIRF’s sob os códigos de Receitas 0561 e 0588 foram
objeto de compensações com crédito tributários através de Declarações de
Compensações – DCOMP’s, listadas em tabelas e disponibilizadas cópias em
formato PDF, digitalizadas em CD-ROM, com os respectivos recibos de
entregas das declarações, catalogadas nas pastas nomeadas como ‘Doc.XX’,
conforme os períodos de competência.

6. Foram verificadas as DCOMP’s listadas pelo Contribuinte, e foi constatado
que dentre as DCOMP’s listadas algumas não correspondiam ao período de
apuração indicado, tais como aquelas correspondentes ao código ‘0561’ do ano-
calendário de 2015, períodos de apuração abril/2015 a setembro/2015. As
DCOMP’s relativas ao código ‘0561’, período janeiro/2014, foram listadas com
os valores trocados em relação à respectiva numeração. A DCOMP relativa ao
código 0561, período de apuração dezembro/2015, foi listada com seu número
errado, sendo o correto ‘24038.55911.130116.1.317-0125’, e o valor do débito
declarado R$ 1.755.826,48.

7. Desta forma, considerando as observações acima, bem como as devidas
retificações verificamos que apesar das DCTF’s apresentadas e DCOMP’s
consideradas remanesceram alguns períodos de apuração em que os
correspondentes valores em DIRF’s não tiveram os seus correspondentes
declarados em DCTF’s ou recolhidos aos cofres da União.

8. Assim, com base nos dados extraídos dos sistemas da RFB em 26/06/2017,
data da ciência do Termo de Intimação Fiscal, construíram-se os seguintes
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

quadros, tendo sido verificado um saldo remanescente de IRRF declarado em
DIRF, não declarado em DCTF e não recolhido aos cofres da União Federal, e
com base nos valores da coluna SALDO IRRF A LANÇAR foi lavrado AI para
o lançamento de ofício dos valores do IRRF, códigos 0561:

Em sua impugnação (e-fls. e-fls. 1046-1080), a contribuinte trouxe os seguintes
argumentos, ora resumidos, e pediu a realização de perícia:

Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

- Que a Fiscalização teria apenas considerado os valores consolidados informados na
DIRF, especialmente no que diz respeito ao IRRF incidente sobre os pagamentos de 13o
salário a seus empregados, abstendo-se de verificar as informações mensais do imposto
de renda, o que culminou no equívoco de julgar que a impugnante deixou de repassar à
União parte dos valores retidos a título de IRRF por ocasião do pagamento às pessoas
físicas, o que não corresponde à verdade.

- Caso a auditoria feita pela autoridade fiscal houvesse confrontado as informações
contidas na DIRF, na DCTF e nos PERD/COMP's com os dados constantes na
contabilidade e demais documentos fiscais da Impugnante que demonstram a apuração
do imposto mês a mês, de pronto, teria afastado a materialidade da infração ora
imputada e sequer teria levado adiante a presente ação fiscal.

(...)

- Menciona que a autoridade fiscal está de posse de toda essa documentação, enviada
anteriormente.

- Em relação ao ano-calendário de 2014, apresenta planilhas e afirma que identifica
uma divergência no montante total de R$ 2.647,09 considerada a menor pela
Fiscalização. não existe saldo residual a ser recolhido a título de IRRF, e sim um
montante de R$ 443,21 que foi recolhido a maior na competência julho de 2014. Afirma
que para os valores descritos na coluna das DCTF ́s, consideraram-se os valores
demonstrados a título de IRRF, código 0561, declarados nas DCTF ́s retificadoras, para
os meses em que estas ocorreram, quais sejam: janeiro a abril/2014 e julho a
dezembro/2014. As retificações ocorreram para que as compensações efetuadas por
meio de DCOMP ́s complementares (nos 27660.32273.120717.1.7.19-4237 e
05247.16326.310315.1.3.09-3607) fossem declaradas.

- Acerca do ano-calendário de 2015 Ao analisar os valores descritos na planilha
elaborada pela Fiscalização, identificou algumas divergências entre os valores dispostos
em suas PER/DCOMP ́s e os considerados pela auditoria fiscal, entre as quais pode
citar a ausência de inclusões de PER/DCOMP ́s referentes aos meses de março, abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2015. Anexa os PER/DCOMP ́s
não contempladas pela Fiscalização a esta Impugnação (e-fls. 1131-1148). Defende que
ao confrontar os valores considerados pela auditoria fiscal a título de PER/DCOMP e os
descritos nos respectivos documentos listados na planilha acima, identifica uma
divergência no montante total de R$ 18.394,76 considerada a menor pela Fiscalização.
Elabora planilha para complementar o modelo elaborado pela Fiscalização,
computando os valores das PER/DCOMP ́s e conclui que que não há saldo
remanescente a recolher. Para os valores descritos na coluna das DCTF ́s consideraram-
se os valores demonstrados a título de IRRF, código 0561, declarados nas DCTF ́s
retificadoras, para os meses em que estas ocorreram, quais sejam: março a
setembro/2015 e dezembro/2015. As retificações ocorreram para que as compensações
efetuadas por meio das DCOMP ́s complementares (no 23175.74997.290216.1.3.18-
4159) fossem declaradas.

- Sobre o ano-calendário de 2016, constata uma divergência entre os valores dispostos
em suas PER/DCOMP ́s e os considerados pela auditoria fiscal no mês de agosto de
2016. Anexa a PER/DCOMP não contemplada pela Fiscalização a esta Impugnação (e-
fls. 1149/1153). Elabora lista com as informações pertinentes a todas as PER/DCOMP ́s
utilizadas para fins de compensações com o IRRF código de receita 0561 no curso do
ano de 2016 e identifica uma divergência no montante total de R$ 346,58 considerada a
menor pela Fiscalização. Defende que não há saldo remanescente a recolher, e sim a
recuperar, no montante de R$ 346,58. Para os valores descritos na coluna das DCTF ́s,
considera os valores demonstrados a título de IRRF, código 0561, declarados nas
DCTF ́s originais e retificadora, para o mês em que esta ocorreu, qual seja: agosto de
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

2016. A retificação ocorreu para que a compensação efetuada por meio da DCOMP
complementar (no 06152.00332.120717.1.3.19- 1360) fosse declarada.

- Esclarece que as diferenças verificadas se devem em virtude de ter ocorrido durante
os anos de 2014, 2015 e 2016, rescisões em contratos de trabalhos de alguns
funcionários, tendo ocorrido, nestas ocasiões, retenções de IRRF incidentes sobre o 13o
salário indenizado, e que sua conduta está em conformidade com as leis trabalhistas,
que as informações prestadas no programa da DIRF, pertinentes às retenções de IRRF
incidente sobre o 13o salário indenizado, são prestadas de forma sintética, ou seja, não
existem campos específicos para a indicação de eventuais antecipações do Imposto de
Renda incidente sobre o 13o indenizado em virtude de rescisões trabalhistas, a auditoria
fiscal subentendeu que houve insuficiência de recolhimento de IRRF sobre tais verbas,
o que não ocorreu. Argumenta que que o resumo da DIRF é insuficiente, por si só, para
se afirmar sobre a existência de algum valor a pagar, sendo necessário confrontá-lo com
a efetiva documentação suporte.

- Anexa as rescisões e resumos de folhas de pagamentos referentes ao meses de
julho/2014, fevereiro/2015 e maio/2016, para fins exemplificativos, pelas quais entende
se poderá constatar que a diferença apontada na planilha da auditoria fiscal confere com
as antecipações feitas a título de IRRF pago sobre o 13o salário indenizado. Assevera
que o fato gerador do imposto incidente sobre tal rubrica não ocorre necessariamente
no mês de dezembro.

- Insurge-se contra a multa, que considera ilegal, pois não teria havido recolhimento a
menor.

- Requereu a realização de prova pericial.

Com a impugnação acostou DCOMP complementar 12/2014, DCOMP
complementar 2015, DCOMP complementar 2016, rescisões e resumos de folhas de
pagamentos.

O acórdão recorrido (e-fls. 1190-1205) entendeu pela parcial procedência da
impugnação, o que fez com base nos seguintes fundamentos:

Retificação de Declarações

33. Para logo, diga-se que a Impugnante retificou/enviou uma série de Declarações no
curso do procedimento fiscal, iniciado em 22/06/2017, procedimento vedado pela
legislação nacional.

34. Primeiramente, quanto às DCTFs, a Impugnante retificou, em 10/07/2017 (e-fls.
492/619 e 838/847) e 11/07/2017 (e-fls. 139/203), aquelas pertinentes aos períodos de
janeiro a abril e julho a dezembro de 2014; março a setembro e dezembro de 2015; e
agosto de 2016.

Tais não foram levadas em conta pela Fiscalização, como se infere do TVF. 34.1. Nem
poderiam, à vista do teor do inc. II do § 2o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015, que
aduz que a retificação da DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto “alteração
dos débitos de impostos (...) em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado
de início de procedimento fiscal”.

34.2. A par de não terem sido levadas em conta, tal não afetou a análise levada a efeito
pela Fiscalização, que confrontou os montantes declarados em Dirf também com
aqueles declarados em PER/DComps, fato que beneficiou o Contribuinte no período de
apuração de dezembro de 2015, resultando em um lançamento tributário a menor do que
se verificaria se o confronto fosse somente com DCTFs.
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

35. Quanto à transmissão de PER/DComps, a Impugnante transmitiu, em 12/07/2017, o
de no 27660.32273.120717.1.7.19-4237, visando extinguir somente débito de IRRF
pertinente ao período de apuração de novembro de 2014 (não o de dezembro de 2014,
que consta de modo errôneo na planilha elaborada pela Impugnante; este débito de
IRRF foi extinto pelo PER/DComp no 05247.16326.310315.1.3.09-3607, transmitido
em 31/03/2015) e o de no 06152.00332.120717.1.3.19-1360, visando extinguir débito de
IRRF pertinente ao período de apuração de agosto de 2016. Tais não foram levadas em
conta pela Fiscalização.

35.1. Isso porque eventual procedimento do contribuinte só é passível de eventualmente
favorecê-lo quando regularmente concretizado antes do início do procedimento fiscal,
dado que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
conforme dispõem o art. 138 da Lei 5.172, de 1996 – Código Tributário Nacional
(CTN), e o art. 7o, § 1°, do Dec. no 70.235, de 1972.

35.2. A par de não terem sido levados em conta, tal não afetou a análise levada a efeito
pela Fiscalização, vez que a autuação se deu apenas quanto aos meses de dezembro dos
anos-calendário de 2014, 2015 e 2016.

36. Ao fim, diga-se que o entendimento aqui esposado encontra ressonância no quanto
disposto na Súmula no 33 do CARF: “A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.

Análise da Fiscalização

37. Aduz a Impugnante que “caso a auditoria feita pela autoridade fiscal houvesse
confrontado as informações contidas na DIRF, na DCTF e nos PERD/COMP’s com os
dados constantes na contabilidade e demais documentos fiscais da Impugnante que
demonstram a apuração do imposto mês a mês, de pronto, teria afastado a materialidade
da infração ora imputada e sequer teria levado adiante a presente ação fiscal” (grifo do
original) e “(...) que a autoridade fiscal está de posse de toda essa documentação,
enviada anteriormente pela Impugnante por meio do Certificado Digital. Porém, apenas
por uma questão de cautela, a Impugnante anexa aqueles documentos fiscais à presente
defesa (doc. 05)”, correspondente a arquivo não-paginável às e-fls. 1119.

38. A Fiscalização, no TIF, alertou ao Contribuinte que “a resposta à presente intimação
deverá ser complementada pela prestação de informações por escrito, datada e assinada
pelo contribuinte, ou seu representante legal, com indicação dos elementos que estão
sendo apresentados e colocados à nossa disposição, bem como de outros elementos,
esclarecimentos ou justificativas julgados necessários pelo contribuinte.”

38.1. Em resposta, o Contribuinte apresentou a seguinte documentação: PER/DComps,
utilizados para extinguir os débitos a título de IRRF (e-fls. 38/111, 112/138, 304/350,
351/473, 474/491, 620/720, 721/831, 832/837, 848/932, 1005/1040); DCTFs
retificadoras (e-fls. 139/303, 492/619, 838/847); Dirfs (e-fls. 933/952); Estatuto Social
(e-fls. 953/985); Procuração (e-fls. 986/989); e extratos do sistema Dirf (e-fls.
990/1004). Não há documentação contábil nem fiscal, portanto, a suportar a assertiva da
Impugnante.

39. Em sede de Impugnação, colaciona aos autos do processo: Estatuto Social (e-fls.
1081/1108); TIF e AI (e-fls. 1109/1118); arquivo não paginável, com documentos
enviados em resposta ao TIF (e-fls. 1119); PER/DComps, utilizados para extinguir os
débitos a título de IRRF (e-fls. 1120/1130, 1131/1148, 1149/1153); e Rescisões e
resumos de Folhas de Pagamento (e-fls. 1154/1186). Continua não trazendo aos autos
documentação contábil e fiscal que suporte suas alegações.

Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

39.1. Quanto a “Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho”, a Impugnante junta ao
processo
documentação
referente
a
13
ex-funcionários
(e-fls.
1154/1179).
Conjuntamente a tais Termos, traz “Relatórios Mensais de Folhas de Pagamento”
referentes aos meses de fevereiro de 2015, maio de 2016 e julho de 2014 (e-fls.
1180/1186). Não se tratando de documentação contábil e fiscal (cuja importância, como
se viu, é reconhecida pela própria Recorrente), revestida das formalidades legais, não
fazem prova a favor do Contribuinte, a teor do art. 923 do RIR/99.

39.2. Em reforço, quanto à imprestabilidade de tal documentação para amparar
eventual direito da Impugnante, tal não permite identificar quais retenções
informadas em Dirf estariam incorretas [a própria Defendente aduz que
ocorreram “(...) durante os anos de 2014, 2015 e 2016, rescisões em contratos de
trabalhos de alguns funcionários (...)”], bem como inviabiliza a requisição da
documentação comprobatória específica para esta checagem, qual sejam, por
exemplo, os contracheques ou recibos de pagamento de salário divergentes.

40. Em síntese, vê-se que a Impugnante traz ao processo, seja em resposta à
intimação, seja em sede de razões de impugnação, a mesma documentação de que o
Fisco já dispunha ao iniciar o trabalho de fiscalização ora em exame, Declarações
constantes da base de dados da RFB (Dirfs, DCTFs e PER/DComps). A defesa
consiste em manipulação de planilhas, com inserção de dados, inclusive, de
Declarações retificadoras transmitidas após início do procedimento fiscal,
expediente vedado, como se viu, pela legislação tributária.

41. A Recorrente não se desincumbe, portanto, de seu ônus de provar a causa por
que haveria dissonância entre valores informados em Dirf e em
DCTFs/compensações nos meses de dezembro dos anos-calendário de 2014, 2015 e
2016. Alega que o “fato é que o resumo da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF é insuficiente, por si só, para se afirmar sobre a existência de
algum valor a pagar, sendo necessário confrontá-lo com a efetiva documentação
suporte” (grifos do original), mas não a carreia aos autos.

42. Ainda em relação às diferenças apuradas de IRRF incidente sobre trabalho
assalariado, código de receita 0561, cabe ressaltar que os valores indicados como
confessados (DCTF ou PER/DComp) ou pagos (DARF) pela Impugnante, em sua
contestação, foram integralmente considerados pela autoridade fiscal na apuração
das diferenças lançadas, conforme planilhas constantes do TVF e reproduzidas no
“Relatório” deste Acórdão. O único valor não considerado foi o de R$ 2.647,09,
referente ao mês de dezembro de 2014, extinto com a transmissão do PER/DComp
no 05247.16326.310315.1.3.09-3607, em 31/03/2015 (e-fls. 1120/1130). [Grifos nosso]

43. Pelo exposto, assiste razão parcial à Impugnante, para exoneração do crédito
tributário no montante de R$ 2.647,09, referente ao período de apuração de dezembro
de 2014.

PERÍCIA
44. Como se viu, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência
pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial ou a realização de diligência
para fazer prova das alegações da Impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da
prova.

45. Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art.
18 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

CONCLUSÃO
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

46. Pelo exposto, mantenho a autuação no que respeita aos períodos de apuração de
dezembro dos anos-calendário de 2015 e 2016, dando parcial provimento à
Impugnação para exonerar o crédito tributário no que respeita ao período de
apuração de dezembro de 2014 no montante de R$ 2.647,09, remanescendo, em
relação a tal período, o seguinte débito do Contribuinte:

No recurso voluntário (e-fls. 1219-1257), a recorrente reitera grande parte dos
argumentos já expostos na impugnação e acresce extensas considerações, como se vê:

a) o órgão julgador partiu de premissa equivocada ao desconsiderar as informações
prestadas nas DCTFs retificadoras por supostamente terem sido transmitidas após o
início da fiscalização. Na verdade, as retificações implementadas pelo contribuinte
apenas espelham as informações já transmitidas eletronicamente através de
PER/DCOMPS (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação), ou seja, muito antes de deflagrada a ação fiscal (que data de
22/06/2017, com ciência do contribuinte em 26/06/2017), como se demonstrará em
sucessivo (através de planilha), com exceção de apenas dois PER/DCOMPS, que foram
transmitidos em 12/07/2017 (os de número 27660.32273.120717.1.7.19-4237 e
06152.00332.120717.1.3.19-1360, no valor de no valor de R$ 4.493,06 e R$ 346,58,
respectivamente;

b) é certo que as DCTF's só foram retificadas posteriormente ao início da fiscalização.
Porém, tais declarações foram ajustadas apenas para que as DCTF's retificadoras
passassem a refletir a realidade das informações previamente transmitidas através de
PER/DCOMP, não contendo informação nova ou desconhecida do Fisco. Ou seja,
mesmo antes da fiscalização, o Recorrente já havia informado ao Fisco o objeto da sua
retificação, por meio do envio dos PER/DCOMPS, nas quais confessa e compensa os
valores devidos a título de 1RRF. Além do mais, a ausência de DCTF não tem o condão
de tomar sem efeito a compensação levada a efeito pelo Recorrente;

c) houve o efetivo pagamento do IRRF devido através de PER/DCOMP. Portanto, o
imposto exigido pela fiscalização foi compensado, inexistindo débito a ser exigido, pois
conforme os PER/DCOMP's eletronicamente enviados, os valores apurados pela
fiscalização foram extintos mediante compensações efetuadas pelo Recorrente e
informados ao fisco por meio próprio. Isto implica dizer que, caso confirmada a decisão
ora impugnada e mantida a cobrança, o Recorrente será alvo de cobrança em
duplicidade, ou seja, se a autoridade fazendária desconsiderar valores que o Recorrente
compensou a título de IRRF haverá verdadeiro bis in idem;

d) o Recorrente clama pela aplicação do princípio da verdade material em detrimento da
verdade formal, a fim de que seja garantida a eficácia da DCTF retificadora e
considerados corretos os valores declarados em PER/DCOMP's.

e) O PER/DCOMP constitui confissão de dívida, desde a IN/SRF 1.300 (artigo 41, §4),
atual IN/SRF 1.717/2017, e da jurisprudência do CARF, de sorte que eventual multa
lançada deve ser cancelada pela aplicação da denúncia espontânea, albergada no art. 138
do Código Tributário Nacional (CTN). Por outro lado, o crédito tributário foi
efetivamente constituído com a apresentação espontânea do PER/DCOMP, instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, não
havendo necessidade de lançamento de oficio mediante auto de infração, devendo
eventual débito daí decorrente ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda nacional
para inscrição na Dívida Ativa da União, como a respeito já se posicionou o Conselho
de Contribuintes, razão pela qual deve ser anulado o lançamento de ofício e, por
conseguinte, excluída a multa dele decorrente;

Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

f) a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, nos
termos do Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, artigo 92, § 12, podendo esta documentação
ser complementada, inclusive por meio da instrução no bojo do presente recurso
voluntário, conforme precedentes;

g) a necessidade de produção de prova pericial, especialmente para aprofundar a análise
da documentação do Recorrente, cujo indeferimento caracteriza cerceamento do seu
direito de defesa, constitucionalmente assegurado.

Insiste que a DCTF retificadora deveria ser considerada, pois apenas refletiria as
informações já lançadas nos PER/DCOMP:

Isto porque, não é a retificação ou não das DCTF's que faz surgir o direito, mas sim o
efetivo recolhimento do IRRF de forma antecipada, devidamente informado nos
PER/DCOMP's transmitidos antes de iniciada a fiscalização.

Ressalte-se que nos termos da legislação de regência, a retificação da DCTF é admitida
nos casos em que for comprovada a ocorrência de erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF retificada.

Ora, o Recorrente tomou conhecimento de que prestou as informações de forma
incompleta nas DCTFs originais, pois deixou de considerar as compensações
complementares a título de IRRF em decorrência das rescisões dos contratos de
trabalho, razão pela qual a retificação visou tão somente reparar o equívoco.

Menciona decisão judicial proferida em processo do qual foi parte, onde não se
conheceu de pedido de compensação retificado após o início da ação fiscal. (situação distinta do
caso concreto, em que se retificou a DCTF depois de iniciada a fiscalização). Em suas palavras:

Ora, como o Recorrente apenas ajustou as suas DCTF's aos seus PERD/COMP's,
entende que, ao desconsiderar as declarações retificadoras, a autoridade fiscal incorreu
em formalismo exacerbado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que regem a atividade de fiscalização tributária, bem como, ao artigo
29, caput e incisos VI, VIII, IX e XIII, da Lei o 9.784/1999.

Pede o afastamento da multa ao argumento de que teria havido denúncia
espontânea. Alega, em suma, que “Como quase a totalidade dos PER/DCOMPS foram
transmitidos antes de iniciado o procedimento de ofício, incide o disposto no art. 138, do CTN
(denúncia espontânea), sendo portanto incabível a imposição de multa isolada.” Reitera que os
PER/DCOMP constituem confissão de dívida. De acordo com seu entendimento:

Ou seja, caracterizada a denúncia espontânea, não há que se falar na imposição da multa
de 75% a débitos já constituídos pelas DCOMP's, vez que o pressuposto para a
imposição da penalidade é, primeiramente, que se trate de lançamento verdadeiramente
de ofício, o que não é o caso, já que todas as informações relativas a créditos e débitos
foram transmitidas com os PER/DCOMP's, razão pela qual, como afirma a literalidade
do § 49, do artigo 41, da IN/SRF no 1.300/2012, os débitos poderiam ser inscritos em
dívida ativa independentemente de qualquer medida de a ser tomada ex officio., de
modo que se trata de tributo objeto de denúncia espontânea e de confissão de dívida.

Ainda que assim não fosse, o que somente se admite para fins de argumentação, certo é
que o Recorrente readquiriu o atributo da espontaneidade em razão do disposto no
artigo 72, § 2o, do Decreto n9 70.235, de 1972, verbis:

Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

(...)

Isto porque, as DCTFs retificadoras foram apresentadas pelo Recorrente em
10/07/2017, não tendo sido proferido qualquer despacho decisório ou outra
manifestação da fiscalização no sentido da desconsideração deste pedido retificador até
a data de encerramento do procedimento fiscal Ou seja, o prazo de sessenta dias
estabelecido pelo § 2, do artigo 7Q, do Decreto nQ 70.235, de 1972 foi claramente
ultrapassado sem que a fiscalização emitisse pronunciamento sobre as DCTFs
retificadoras, o que significa ausência de recusa e, desta forma, impõe seja restaurada a
espontaneidade3.

Saliente-se que em momento algum a fiscalização, o auto de infração e o acórdão
recorrido levam em consideração a evidente boa-fé do Recorrente ao promover a
retificação das DCTF's a fim de conformá-las com os PER/DCOMP's apresentados
antes do início da fiscalização.

Afirma que ignorar a sua boa-fé implica em negar o princípio da razoabilidade do
art. 2o da Lei no 9784/99.

Abre novo tópico onde aborda a necessidade de efetivo enfrentamento dos
argumentos expendidos pelo recorrente em sua impugnação, a documentação contábil anexada
pelo recorrente e a possibilidade de juntada de outros documentos. Afirma que seus argumentos
impugnatórios não teriam sido enfrentados no acórdão recorrido. Para reforçar as provas e
argumentos invocados em sua defesa, anexa os Termos de Rescisões do período (doc. 05).

Isto porque, segundo a decisão recorrida, não teria trazido aos autos
documentação fiscal apta a embasar os argumentos deduzidos na impugnação, nomeadamente
contracheques, recibos de pagamento dos salários e dos 13os salários dos empregados cujos
contratos de trabalho foram rescindidos no período objeto da fiscalização.

Defende a possibilidade de juntada de novos documentos, sob pena de lesão ao
contraditório e à ampla defesa. Requer a juntada de novas provas e esclarece que por ocasião da
impugnação juntou apenas parte dos documentos em razão de dificuldades da indústria naval
brasileira que levou-a a demitir milhares de pessoas.

Defende a possibilidade de fazer prova do crédito apenas mediante a apresentação
de planilhas, o que fora rechaçado pela decisão recorrida, mas que seria aceito no CARF, e cita
jurisprudência.

Passa a fazer considerações relativas a cada ano-calendário abrangido pela
fiscalização (2014, 2015 e 2016).

Em novo tópico, defende a nulidade da decisão por falta de fundamentação.
Afirma textualmente que “a decisão recorrida limitou-se a reproduzir o que fora afirmado no
auto de infração, sem analisar nem apreciar, argumentos e documentos apresentados.”

Discorre sobre verdade material e estrita legalidade.

Em outro item discorre sobre a impossibilidade de aplicação da multa de 75%
sobre débitos já constituídos, o que dispensaria a constituição do crédito tributário pelo fisco.
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Isto porque, o débito confessado por via de comunicação à SRFB, em
cumprimento de obrigação acessória, é suficiente para que seja exigível e, se o débito está
constituído por declaração do contribuinte, não existe nenhum procedimento fiscal a ser feito
para que o tributo seja exigível, porquanto ele já estaria constituído mediante a própria
declaração do contribuinte. Em suas palavras:

Se não há necessidade de que o Fisco efetue o lançamento, não há que se falar em
aplicação da multa de ofício, que serve tão somente para ser aplicada a crédito tributário
que não foi confessado, até porque, para os casos de inadimplência, já existe penalidade,
que é a multa de mora.

O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito à negativa de realização
de perícia. Entende que negar a realização de perícia violaria o devido processo legal.
Novamente defende a necessidade de se buscar a verdade material, cita jurisprudência
administrativa, formula os seguintes quesitos e ao final, indica assistente técnico:

a) Qual a origem da discrepância de valores encontrada pela douta autoridade fiscal a
título de IRRF relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016?

b) Houve compensação a maior a título de IRRF no período?

c) Caso a resposta acima seja positiva, computados os valores pagos a maior, qual a
diferença encontrada e a que título (saldo de imposto a pagar ou a receber)? Para tanto,
indica como assistente da perícia/diligência fiscal o Sr. Eives Fábio Pereira Magalhães,
brasileiro, contador inscrito no CRC/PE sob o no 15.965/0-0, a ser intimado no endereço
da sede da Recorrente.

Alfim, formula os seguintes requerimentos:

Em face do exposto, espera e confia o Recorrente seja decretada a nulidade da
decisão recorrida ou que seja julgado improcedente o lançamento do crédito
tributário e das penalidades a ele atreladas, em razão dos fatos descritos pela
Recorrente, julgando-se totalmente procedente o presente recurso, protestando,
ao fim, pela posterior produção de provas, especialmente juntada de
documentos.

Alternativamente, caso entenda ser necessária, considerando insuficientes os
documentos carreados ao processo para formar o convencimento dos julgadores,
requer, desde já, a conversão do feito em diligência, de modo a aferir, a partir da
análise os livros fiscais, folhas de pagamento e demais documentos a correção
do procedimento adotado pelo Recorrente, nos termos do art. 16, IV do Decreto
ri, 7 0.235/72, com vistas à elucidação dos quesitos acima formulados.

Não sendo este o entendimento, requer, subsidiariamente, que seja dado
provimento ao presente recurso voluntário para o fim de afastar a incidência da
multa de 75%, visto que a transmissão dos PER/DCOMPs antes do início da
fiscalização, importa em confissão de dívida, o que descaracteriza o lançamento
de ofício, e assim, impede a imposição da referida penalidade, dada sua
aplicabilidade, apenas, aos casos de efetivo lançamento de ofício.

Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Não sendo, ainda, este o entendimento, requer, subsidiariamente, que seja
afastada a multa de 75% por restar caracterizada a denúncia espontânea
decorrente da transmissão dos PER/DCOMPs antes do início da ação fiscal.

Com o recurso, anexou os seguintes documentos (e-fls. 1258-2314): decisão
judicial no processo no 0805954-17.2018.4.05.8300 e novamente os Termos de Rescisões
Trabalhistas relativos ao período abrangido pela autuação fiscal.

Por não constar procuração atualizada e por haver dúvidas quanto à data da
intimação do acórdão, foi determinado o saneamento do feito (e-fls. 2207-2271), o que foi
atendido à e-fl. 2277, onde consta informação atestando a tempestividade do recurso, e às e-fls.
2285-2313, referentes à resposta à intimação e juntada de procuração e contrato social
atualizado.

Assim, os autos retornaram a esta Conselheira para prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
Conforme informação à e-fl. 2277, a ciência do acórdão se deu em 17/05/2018, e
na ausência de clareza quanto ao carimbo do protocolo postal do recurso voluntário entendeu-se
que este pode ter sido postado em 08 ou 18/06/2018, sendo tempestivo em qualquer destas datas.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Da preliminar de nulidade por falta de fundamentação do acórdão
Ainda que a recorrente tenha arguido a nulidade do acórdão por falta de
motivação juntamente com as razões de mérito, esta é matéria que o antecede, e será tratada
adequadamente como preliminar.

Assim, a recorrente alega textualmente que “a decisão recorrida limitou-se a
reproduzir o que fora afirmado no auto de infração, sem analisar nem apreciar, argumentos e
documentos apresentados.”

Não verifico a nulidade alegada, uma vez que o acórdão recorrido foi claro e
rebateu pontualmente os argumentos impugnatórios, conforme já descrito no relatório, não sendo
necessário reproduzir novamente as detalhadas razões da decisão recorrida.
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Como se viu, o acórdão rebateu cada um dos argumentos lançados na
impugnação, tendo inclusive separado a fundamentação em tópicos específicos:

- Retificação de Declarações, onde esclareceu que as retificações das DCTF
efetuadas pela recorrente são posteriores ao início da ação fiscal, de modo que não foram
tomadas em consideração, conforme determina a Súmula CARF no 33. Isso não obstante, por se
referirem a período distinto do fiscalizado, a sua não apreciação não teve relevância no deslinde
do caso concreto;

- Análise da Fiscalização: neste ponto foram analisados os documentos trazidos
aos autos pela impugnante, os quais não serviram para demonstrar o recolhimento do IRRF que
corresponderia às retenções informadas em DIRF, pois foi acostada a mesma documentação de
que o Fisco já dispunha ao iniciar o trabalho de fiscalização. Destacou-se, ademais, que em
relação às diferenças apuradas de IRRF incidente sobre trabalho assalariado (código 0561), os
valores indicados como confessados (DCTF ou PER/DComp) ou pagos (DARF) pela
Impugnante foram integralmente considerados pela autoridade fiscal na apuração das diferenças
lançadas, tanto que parte do crédito foi exonerada (o montante de R$ 2.647,09, referente ao
período de apuração de dezembro de 2014).

A alegação de nulidade, trata-se, portanto de puro sofisma.

Ademais, entendeu a recorrente que a rejeição ao seu pedido de perícia igualmente
configuraria uma violação ao devido processo legal.

No entanto, a decisão recorrida está em conformidade com o rito do Decreto no
70.235/72, notadamente o seu artigo 18, que prescreve que será rejeitada prova pericial
desnecessária, como se infere.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)

No caso concreto, o julgador a quo expôs de forma fundamentada as razões pelas
quais entendeu pela desnecessidade da prova pericial, a teor do que se observa no trecho a
seguir:

PERÍCIA
44. Como se viu, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência
pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial ou a realização de diligência
para fazer prova das alegações da Impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da
prova.

45. Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art.
18 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Ademais, a própria recorrente menciona diversas vezes ter logrado demonstrar a
origem da inconsistência verificada por meio da documentação constante nos autos. Assim, não
há dúvidas de que a prova pericial é prescindível no caso concreto, em que a recorrente se furtou
de juntar a documentação que efetivamente comprovaria o recolhimento do tributo devido.

Dessa forma entende a jurisprudência deste colegiado, a exemplo do seguinte
julgado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. Somente é cabível o
pedido de perícia quando esta for imprescindível ao desenvolvimento da
lide, devendo serem afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.
O indeferimento de pedido de perícia desnecessária não macula de
nulidade a decisão administrativa. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de
receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU
CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:
2005
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento reflexo ou decorrente o
mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da causa e do
efeito que os vincula. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-003.943
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Desse modo, rejeito as preliminares arguidas.

3. DO MÉRITO
3.1 Da falta de comprovação do recolhimento do IRRF
No que diz respeito ao mérito, ou seja, à comprovação da retenção do IRRF, o
recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os argumentos trazidos em sede de
impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os
fundamentos lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-
me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

(...)

Retificação de Declarações

33. Para logo, diga-se que a Impugnante retificou/enviou uma série de Declarações no
curso do procedimento fiscal, iniciado em 22/06/2017, procedimento vedado pela
legislação nacional.

34. Primeiramente, quanto às DCTFs, a Impugnante retificou, em 10/07/2017 (e-fls.
492/619 e 838/847) e 11/07/2017 (e-fls. 139/203), aquelas pertinentes aos períodos de
janeiro a abril e julho a dezembro de 2014; março a setembro e dezembro de 2015; e
agosto de 2016.

Tais não foram levadas em conta pela Fiscalização, como se infere do TVF. 34.1. Nem
poderiam, à vista do teor do inc. II do § 2o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015, que
aduz que a retificação da DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto “alteração
dos débitos de impostos (...) em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado
de início de procedimento fiscal”.

34.2. A par de não terem sido levadas em conta, tal não afetou a análise levada a efeito
pela Fiscalização, que confrontou os montantes declarados em Dirf também com
aqueles declarados em PER/DComps, fato que beneficiou o Contribuinte no período de
apuração de dezembro de 2015, resultando em um lançamento tributário a menor do que
se verificaria se o confronto fosse somente com DCTFs.

35. Quanto à transmissão de PER/DComps, a Impugnante transmitiu, em 12/07/2017, o
de no 27660.32273.120717.1.7.19-4237, visando extinguir somente débito de IRRF
pertinente ao período de apuração de novembro de 2014 (não o de dezembro de 2014,
que consta de modo errôneo na planilha elaborada pela Impugnante; este débito de
IRRF foi extinto pelo PER/DComp no 05247.16326.310315.1.3.09-3607, transmitido
em 31/03/2015) e o de no 06152.00332.120717.1.3.19-1360, visando extinguir débito de
IRRF pertinente ao período de apuração de agosto de 2016. Tais não foram levadas em
conta pela Fiscalização.

35.1. Isso porque eventual procedimento do contribuinte só é passível de eventualmente
favorecê-lo quando regularmente concretizado antes do início do procedimento fiscal,
dado que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
conforme dispõem o art. 138 da Lei 5.172, de 1996 – Código Tributário Nacional
(CTN), e o art. 7o, § 1°, do Dec. no 70.235, de 1972.

35.2. A par de não terem sido levados em conta, tal não afetou a análise levada a efeito
pela Fiscalização, vez que a autuação se deu apenas quanto aos meses de dezembro dos
anos-calendário de 2014, 2015 e 2016.

Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

36. Ao fim, diga-se que o entendimento aqui esposado encontra ressonância no quanto
disposto na Súmula no 33 do CARF: “A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.

Análise da Fiscalização

37. Aduz a Impugnante que “caso a auditoria feita pela autoridade fiscal houvesse
confrontado as informações contidas na DIRF, na DCTF e nos PERD/COMP’s com os
dados constantes na contabilidade e demais documentos fiscais da Impugnante que
demonstram a apuração do imposto mês a mês, de pronto, teria afastado a materialidade
da infração ora imputada e sequer teria levado adiante a presente ação fiscal” (grifo do
original) e “(...) que a autoridade fiscal está de posse de toda essa documentação,
enviada anteriormente pela Impugnante por meio do Certificado Digital. Porém, apenas
por uma questão de cautela, a Impugnante anexa aqueles documentos fiscais à presente
defesa (doc. 05)”, correspondente a arquivo não-paginável às e-fls. 1119.

38. A Fiscalização, no TIF, alertou ao Contribuinte que “a resposta à presente
intimação deverá ser complementada pela prestação de informações por escrito, datada
e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal, com indicação dos elementos
que estão sendo apresentados e colocados à nossa disposição, bem como de outros
elementos, esclarecimentos ou justificativas julgados necessários pelo contribuinte.”

38.1. Em resposta, o Contribuinte apresentou a seguinte documentação: PER/DComps,
utilizados para extinguir os débitos a título de IRRF (e-fls. 38/111, 112/138, 304/350,
351/473, 474/491, 620/720, 721/831, 832/837, 848/932, 1005/1040); DCTFs
retificadoras (e-fls. 139/303, 492/619, 838/847); Dirfs (e-fls. 933/952); Estatuto Social
(e-fls. 953/985); Procuração (e-fls. 986/989); e extratos do sistema Dirf (e-fls.
990/1004). Não há documentação contábil nem fiscal, portanto, a suportar a assertiva da
Impugnante.

39. Em sede de Impugnação, colaciona aos autos do processo: Estatuto Social (e-fls.
1081/1108); TIF e AI (e-fls. 1109/1118); arquivo não paginável, com documentos
enviados em resposta ao TIF (e-fls. 1119); PER/DComps, utilizados para extinguir os
débitos a título de IRRF (e-fls. 1120/1130, 1131/1148, 1149/1153); e Rescisões e
resumos de Folhas de Pagamento (e-fls. 1154/1186). Continua não trazendo aos autos
documentação contábil e fiscal que suporte suas alegações.

39.1. Quanto a “Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho”, a Impugnante junta ao
processo
documentação
referente
a
13
ex-funcionários
(e-fls.
1154/1179).
Conjuntamente a tais Termos, traz “Relatórios Mensais de Folhas de Pagamento”
referentes aos meses de fevereiro de 2015, maio de 2016 e julho de 2014 (e-fls.
1180/1186). Não se tratando de documentação contábil e fiscal (cuja importância, como
se viu, é reconhecida pela própria Recorrente), revestida das formalidades legais, não
fazem prova a favor do Contribuinte, a teor do art. 923 do RIR/99.

39.2. Em reforço, quanto à imprestabilidade de tal documentação para amparar
eventual direito da Impugnante, tal não permite identificar quais retenções
informadas em Dirf estariam incorretas [a própria Defendente aduz que
ocorreram “(...) durante os anos de 2014, 2015 e 2016, rescisões em contratos de
trabalhos de alguns funcionários (...)”], bem como inviabiliza a requisição da
documentação comprobatória específica para esta checagem, qual sejam, por
exemplo, os contracheques ou recibos de pagamento de salário divergentes.

40. Em síntese, vê-se que a Impugnante traz ao processo, seja em resposta à
intimação, seja em sede de razões de impugnação, a mesma documentação de que o
Fisco já dispunha ao iniciar o trabalho de fiscalização ora em exame, Declarações
constantes da base de dados da RFB (Dirfs, DCTFs e PER/DComps). A defesa
consiste em manipulação de planilhas, com inserção de dados, inclusive, de
Fl. 2381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Declarações retificadoras transmitidas após início do procedimento fiscal,
expediente vedado, como se viu, pela legislação tributária.

41. A Recorrente não se desincumbe, portanto, de seu ônus de provar a causa por
que haveria dissonância entre valores informados em Dirf e em
DCTFs/compensações nos meses de dezembro dos anos-calendário de 2014, 2015 e
2016. Alega que o “fato é que o resumo da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF é insuficiente, por si só, para se afirmar sobre a existência de
algum valor a pagar, sendo necessário confrontá-lo com a efetiva documentação
suporte” (grifos do original), mas não a carreia aos autos.

42. Ainda em relação às diferenças apuradas de IRRF incidente sobre trabalho
assalariado, código de receita 0561, cabe ressaltar que os valores indicados como
confessados (DCTF ou PER/DComp) ou pagos (DARF) pela Impugnante, em sua
contestação, foram integralmente considerados pela autoridade fiscal na apuração
das diferenças lançadas, conforme planilhas constantes do TVF e reproduzidas no
“Relatório” deste Acórdão. O único valor não considerado foi o de R$ 2.647,09,
referente ao mês de dezembro de 2014, extinto com a transmissão do PER/DComp
no 05247.16326.310315.1.3.09-3607, em 31/03/2015 (e-fls. 1120/1130). Grifei

43. Pelo exposto, assiste razão parcial à Impugnante, para exoneração do crédito
tributário no montante de R$ 2.647,09, referente ao período de apuração de dezembro
de 2014.
Em acréscimo, destaco que a DCTF retificadora poderia ser considerada, desde
que tivessem vindo aos autos os documentos comprobatórios do erro e do efetivo recolhimento
do IRRF devido.
Isso porque, muito embora se admita a retificação da DCTF após a transmissão da
declaração de compensação, nos termos do quanto assentou o Parecer Normativo COSIT no
02/2015, a mera retificação não comprova a existência do crédito, como se infere dos item
transcritos:
12. (...) Não há impedimento legal para que o sujeito passivo retifique a DCTF depois
de ter apresentado o PER/DCOMP.
13. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, (...)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto.
18.5 (...) Afinal, não tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão do
PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13. [Grifos nossos]
Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Importa destacar, ainda, que não apenas os comprovantes de retenção emitidos
pela fonte pagadora são aceitos como provas, nos termos da Súmula CARF no 1431, e que esta
relatora admite a juntada de documentos em sede recursal.
No entanto, a recorrente acosta aos autos os mesmos documentos já juntados com
a impugnação, ou seja, cópias das rescisões dos contratos de trabalho, os quais, como já alertou a
decisão recorrida, não comprovam os recolhimentos de IRRF.
A recorrente dispôs de várias oportunidades de trazer aos autos elementos
probatórios do quanto alega, a exemplo de seus documentos contábeis. No entanto, limitou-se a
apresentar planilhas desacompanhadas da correspondente escrituração contábil, de modo que
como bem se concluiu na decisão de piso, não houve a comprovação do efetivo recolhimento do
tributo devido.
Quanto aos demais argumentos recursais, passo a enfrentá-los.
3.2 Da alegação de denúncia espontânea
Conforme relatado, a recorrente entende que não deveria ser aplicada a multa de
ofício, ao argumento de que teria efetuado compensação de débitos com créditos que entendia
possuir. Afirma que ao constituir o crédito tributário por meio da transmissão de DCOMP, teria
cumprido o requisito da espontaneidade.
Vale mencionar que a denúncia espontânea consiste na auto regularização de
débitos fiscais por parte do contribuinte, quando, antes de qualquer medida do fisco,
espontaneamente recolhe o tributo devido com os juros de mora, e, assim, vê afastada a sua
responsabilidade pelo pagamento de multa decorrente do descumprimento da obrigação
tributária no tempo certo. O CTN trata desse instituto no seu art. 138:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A simples leitura do art. 138 do CTN2 já indica que para a configuração da
denúncia espontânea, o pagamento deve ser acompanhado dos juros de mora, destinados a

1 Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 2383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

recompor o valor do crédito tributário pago em atraso, o que não se confunde com a penalidade
relativa a multa de mora. Esta tem caráter punitivo, que serve, prima facie, para estimular os
contribuintes ao pagamento pontual.
No caso concreto, o procedimento de transmissão de DCOMP, ainda que importe
em confissão de dívida, não significa que os dados ali informados correspondam à realidade.
Com efeito, os lançamentos realizados pelo contribuinte sujeitam-se a posterior homologação, ou
seja, confirmação pelo fisco de que os débitos constituídos o foram corretamente.
Na hipótese dos autos, apurou-se divergência entre os valores declarados e os
recolhidos (que dariam lastro ao crédito pretendido pela recorrente).
Assim, por determinação legal, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ofício
das diferenças apuradas.
Pois bem, como é ou deveria ser de conhecimento da recorrente, a multa de ofício
é aquele cobrada por ocasião de lançamento de ofício e está ligada ao descumprimento da
obrigação tributária, no caso, o recolhimento parcial do IRRF.
A espontaneidade pretendida pela recorrente teria ocorrido caso ela mesma tivesse
constatado a divergência no recolhimento e realizado o pagamento da integralidade do tributo
devido, mais os juros de mora, antes do procedimento de revisão fiscal.
Não foi o que se verificou, pois a autoridade fiscal constatou que as declarações
de compensação transmitidas pela recorrente foram inexatas, de modo que correta a aplicação da
multa de ofício, prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Em igual sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo do seguinte caso:
Numero do processo: 10830.900786/2016-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 15 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2016
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A confissão de débitos depois de
vencidos em Declaração de Compensação, ainda que antes do início de qualquer
procedimento fiscal, não caracteriza denúncia espontânea e, portanto, não exclui a
aplicação da multa punitiva. O instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa
mediante o efetivo pagamento do débito confessado. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-003.849
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
A recorrente menciona, ainda, decisão judicial proferida em processo do qual foi
parte, onde não se conheceu de pedido de compensação retificado após o início da ação fiscal.
Trata-se, todavia, de situação distinta do caso concreto, em que se retificou a DCTF depois de
iniciada a fiscalização, de modo que inservível na solução do presente caso.
Fl. 2384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

3.3 Da alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e demais
princípios do art. 2o da Lei no 9.784/99

Dentre inúmeros e confusos argumentos, a recorrente assenta que:

Ora, como o Recorrente apenas ajustou as suas DCTF's aos seus PERD/COMP's,
entende que, ao desconsiderar as declarações retificadoras, a autoridade fiscal incorreu
em formalismo exacerbado, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que regem a atividade de fiscalização tributária, bem como, ao artigo
29, caput e incisos VI, VIII, IX e XIII, da Lei o 9.784/1999.

No ponto, cabe incialmente reproduzir as razões da decisão de piso, onde fica bem
esclarecido que as DCTF retificadoras não foram consideradas porquanto trataram de períodos
distintos daquele objeto da fiscalização, qual seja, dezembro dos anos-calendário de 2014,2015 e
2016:
35. Quanto à transmissão de PER/DComps, a Impugnante transmitiu, em 12/07/2017, o
de no 27660.32273.120717.1.7.19-4237, visando extinguir somente débito de IRRF
pertinente ao período de apuração de novembro de 2014 (não o de dezembro de 2014,
que consta de modo errôneo na planilha elaborada pela Impugnante; este débito de
IRRF foi extinto pelo PER/DComp no 05247.16326.310315.1.3.09-3607, transmitido
em 31/03/2015) e o de no 06152.00332.120717.1.3.19-1360, visando extinguir débito de
IRRF pertinente ao período de apuração de agosto de 2016. Tais não foram levadas em
conta pela Fiscalização.

35.1. Isso porque eventual procedimento do contribuinte só é passível de eventualmente
favorecê-lo quando regularmente concretizado antes do início do procedimento fiscal,
dado que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
conforme dispõem o art. 138 da Lei 5.172, de 1996 – Código Tributário Nacional
(CTN), e o art. 7o, § 1°, do Dec. no 70.235, de 1972.

35.2. A par de não terem sido levados em conta, tal não afetou a análise levada a efeito
pela Fiscalização, vez que a autuação se deu apenas quanto aos meses de dezembro dos
anos-calendário de 2014, 2015 e 2016.

Cabe esclarecer, então, no que consistem os princípios que a recorrente afirma
terem sido violados.

Originária da doutrina germânica3, a proporcionalidade é definida como um dos
“limites dos limites” (Schranken-Schranken). Na obra referencial de Pieroth e Schlink, estes
limites são entendidos como restrições que valem para o legislador e para a Administração
Pública nos casos de restrição de direitos fundamentais.4 Assim, os autores mencionados citam,

3 Ver HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da
Alemanha. Sergio Fabris Editor: Porto Alegre, 1998. p. 256. “A limitação de direitos
fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do bem
jurídico, por cujo motivo ela é efetuada. Ela deve ser necessária para isso, o que não é o
caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela deve, finalmente, ser proporcional no
sentido restrito, isto é, guardar relação adequada com o peso e o significado do direito
fundamental.”
4 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 64-65. “Der Begriff der Schranken-Schranken bezeichnet die Beschränkungen, die für den
Fl. 2385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

dentre outros, o princípio da proporcionalidade, como sinônimo de proibição do excesso.5 De
acordo com os autores mencionados, a proporcionalidade exige que o fim perseguido pelo
Estado possa ser perseguido como tal, que o meio empregado pelo Estado possa ser assim
empregado, que emprego deste meio seja adequado para atingir o fim pretendido e que o
emprego deste meio seja necessário (exigível) para atingir o fim pretendido.6

Assim, a proporcionalidade deve atender a três requisitos: adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito, conforme ensina Humberto Ávila. 7

A adequação pressupõe que o meio utilizado pelo legislador ou pela
Administração Pública seja indicado para promover o resultado pretendido, ou seja, se por meio
dele se consiga atingir o resultado pretendido.

A necessidade, por sua vez, significa que o meio empregado seja o menos gravoso
para promover o fim colimado, de modo que não exista outro meio menos restritivo do direito
fundamental afetado.

Já a proporcionalidade em sentido estrito exige que as vantagens decorrentes da
promoção do fim sejam maiores que a restrição de outro direito fundamental.8

O referido autor adverte também, que como postulado estruturador da aplicação
de princípios que se superpõem em uma relação de causalidade entre meio e fim, não pode ser
aplicada sem limitações; sua aplicação está sujeita aos requisitos antes enunciados.9

Aplicando os requisitos mencionados ao caso concreto, em que a autoridade fiscal
desconsiderou DCTF que nada dizia acerca do período fiscalizado, entendo que não houve
violação dos princípios aludidos. Ou seja, a documentação que a recorrente busca seja analisada
não guarda relação de pertinência com os fatos analisados, revelando-se inócua, portanto.

Gesetzgeber gelten, wenn er dem Grundrechtsgebrauch Schranken zieht. [...] Unter den Begriff
Schranken-Schranken werden alle diese Beschränkungen jedoch üblicherweise nicht gefasst. Als
Schranken-Schranken werden nur die folgenden erörtert: der Grundsatz der Verhältnismässigkeit
(Übermassverbot), [...]”
5 No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 397. Contra: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. O autor afirma que
“o postulado da proporcionalidade não se confunde com o da proibição de excesso: esse último veda
a restrição da eficácia mínima de princípios, mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido,
enquanto a proporcionalidade exige uma relação proporcional de um meio relativamente a um fim.” p.
165. Grifo do autor.
6 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 17. ed. Heidelberg: C.F. Müller,
2001. p. 65. ”Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt im einzelnen zunächst, dass: - der vom
Staat verfolgte Zweck als solcher verfolgt werden darf, - das vom Staat eingesetzten Mittel als solches
eingesetzt werden darf, - der Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks geeignet ist und – der
Einsatz des Mittels zur Erreichung des Zwecks notwendig (erforderlich) ist.”
7 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 161-162.
8 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 161-162.
9 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009. p. 162.
Fl. 2386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727542/2017-88

Desse modo, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios mencionados.
Tampouco a recorrente demonstrou de que modo a alegada violação teria sido perpetrada.

O que se vê aqui, como em diversos pontos do recurso voluntário, é mera retórica
destinada a encobrir a falta de comprovação do recolhimento das diferenças apuradas.

Por todo o exposto, entendo que a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 2387
DF CARF MF
Documento nato-digital